Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-41.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001039-41.2016.8.11.0082
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RETA MINERACAO LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial com interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 95757972):
“APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pelo órgão ambiental, não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
2. Nos termos do artigo 85, § 3°, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 08 (oito) e ao máximo de 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.
3. No caso em discussão, a verba honorária foi fixada no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3°, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantido.” (N.U: 0001039-41.2016.8.11.0082, RELATOR: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 100538992.
Em síntese, o recorrente alega violação aos artigos 1.022, parágrafo único e 489, II e §1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “O aresto recorrido não se manifestou, de forma pormenorizada, sobre as justificativas e argumentos expressamente suscitados pelo Estado de Mato Grosso, no tocante ao argumento de que se aplica o artigo 85, § 8o, do CPC tanto para hipótese de verba honorária ínfima, quanto excessiva”.
Sustenta também que há ofensa ao artigo 85,§8o, do Código de Processo Civil, eis que a jurisprudência não deve variar ao sabor das convicções pessoais dos julgadores, devendo os julgados serem coerentes para garantir a igualdade de apreciação e de tratamento.
Recurso tempestivo (id 104994485) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 107817957.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir a respeito do arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas causas em que for elevado o valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça